Tribunal: TJSP
Processo: 1003993-40.2024.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Autor era cotitular de conta corrente mantida com seu genitor, falecido – Contratação de empréstimo pessoal exclusivamente pelo genitor, sem anuência ou ciência do autor – Impossibilidade de continuidade da cobrança em face do cotitular após o falecimento – Solidariedade que não se presume – Art. 265 do Código Civil - Solidariedade passiva

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Autor era cotitular de conta corrente mantida com seu genitor, falecido – Contratação de empréstimo pessoal exclusivamente pelo genitor, sem anuência ou ciência do autor – Impossibilidade de continuidade da cobrança em face do cotitular após o falecimento – Solidariedade que não se presume – Art. 265 do Código Civil - Solidariedade passiva existente em decorrência da conta conjunta se limita aos débitos decorrentes da própria conta, não podendo ser estendida a dívidas contraídas por somente um dos titulares, sem a anuência do outro – Precedentes deste e. Tribunal de Justiça – Possibilidade somente de cobrança do empréstimo em face do espólio ou dos herdeiros, no limite da herança - Astreintes incidentes no caso de desatendimento da obrigação de fazer que devem ser mantidas, inclusive quanto ao valor e ao prazo para incidência, uma vez que fixados de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a finalidade da multa – Estorno de eventuais valores descontados somente após o óbito, conforme já determinado na r. sentença - Termo inicial do juros de mora – Data da citação – Responsabilidade civil contratual – Correção monetária incidente desde a data de cada débito –Sucumbência recíproca configurada – Art. 85, do Código de Processo Civil – Honorários arbitrados de acordo com o proveito econômico obtido, não comportando modificação – Sentença mantida – Negado provimento ao recurso.